Tribunal: TJSP
Processo: 2264887-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. Pleito indeferido de plano na origem. Insurgência da parte autora. Cabimento em parte. Gratuidade processual pleiteada com base em meras alegações, sem que tenha restado demonstrada a afirmada insuficiência de recursos da parte. Indeferimento da benesse, porém, que se mostrou prematuro. Necessidade de concessão de prazo para a juntada dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. Pleito indeferido de plano na origem. Insurgência da parte autora. Cabimento em parte. Gratuidade processual pleiteada com base em meras alegações, sem que tenha restado demonstrada a afirmada insuficiência de recursos da parte. Indeferimento da benesse, porém, que se mostrou prematuro. Necessidade de concessão de prazo para a juntada dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, antes da apreciação do pedido. Aplicação do §2o do art. 99 do CPC. Precedentes. Decisão anulada no que se refere à justiça gratuita. Recurso provido em parte.